Tribunal: TJDFT
Processo: 0743420-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743420-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ELISANGELA DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra a decisão proferida nos autos da obrigação de fazer proposta por ELISANGELA DA SILVA BARBOSA, que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar à ré para que autorize imediatamente o procedimento cirúrgico para tratamento de abdome em avental pós gastroplastia; mamoplastia com próstese mamária, conforme o relatório médico apresentado na inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (ID 172285273, dos autos de referência). O recurso foi interposto apenas com os arquivos de documentos e a guia de preparo recursal, sem a juntada da petição e as respectivas razões do recurso. Intimado a esclarecer sobre a ausência da juntada da petição recursal e sobre a possível preclusão, a agravante informou que deixou de incluir a petição do agravo de instrumento por um lapso, tendo juntado somente os demais arquivos (ID 52693770). Discorreu tratar-se de vício sanável. Sem razão. Segundo dispõe o art. 1.016 do CPC, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido e, IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A apresentação de recurso de forma incompleta, somente com arquivos de documentos, desacompanhado das respectivas razões recursais, constitui vício insanável. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência da petição do recurso interposto constitui vício insanável: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELO EXTREMO. PETIÇÃO INCOMPLETA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É da responsabilidade do recorrente o envio eletrônico das petições, não podendo ser conhecido o recurso enviado de forma incompleta. 3. A ausência de cópia do inteiro teor da petição do recurso especial interposto constitui vício insanável. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.835.438/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.); PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A apresentação do recurso especial de forma incompleta, somente com a petição de interposição, desacompanhada das respectivas razões recursais, constitui vício insanável, em razão da preclusão, impossibilitando a exata compreensão da controvérsia. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.238/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) Portanto, o presente recurso não ultrapassa a fase cognitiva. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III do RITJDFT. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator